Tribunal: TJBA
Processo: 8137131-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137131-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA , GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, ÂNGELA MOISÉS FARIA LANTYER, ELISÂNGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADA: VERBO COMUNICAÇÃO LTDA

Advogado(s)
:
MAURÍCIO NEUMANN, MÁRCIO ANTÔNIO COSTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA. REFATURAMENTO. DANO MORAL.
NÃO CABIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA,
contra a sentença prolatada na Ação Revisional c/c Indenização por Dano Moral n° 8137131-91.2022.8.05.0001, movida pela
Verbo Comunicação Ltda,
cujo teor
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na exordial.

II. QUES
TÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é cabível o refaturamento da fatura de consumo de água em valor considerado excessivo;
e
estabelecer se é devida a indenização por dano moral, em favor de pessoa jurídica,
diante da
referida cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.
O valor da fatura de maio de 2022 mostra-se significativamente superior à média dos meses anteriores, sem que a
Ré
tenha
revelado
causa justificável para a discrepância, não se desincumbindo do ônus da prova (CPC, art. 373, II),
sendo

legítima a revisão
da aludida conta.

5.
A
mera cobrança
indevida
, sem interrupção do serviço
ou
negativação
do nome da Autora
, não configura, por si só,
abalo anímico
indenizável, mormente em se tratando de pessoa jurídica, sendo indispensável prova de abalo à sua honra objetiva.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8137131-91.2022.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,

sendo Apelada
VERBO COMUNICAÇÃO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso.